Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-69.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-69.2021.8.14.0065

APELANTE: JOÃO VITOR MARTINS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800071-69.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: JOÃO VITOR MARTINS SOARES

ADVOGADO DATIVO: DR. VICTOR DA COSTA BORGES OAB/PA 31.278

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVASÃO DOMICILIAR NOTURNA E ATAQUE SURPRESA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOÃO VITOR MARTINS SOARES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal. A Defesa requer o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime” teria se fundado em qualificadora não reconhecida pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, quando fundamentada na invasão noturna da residência da vítima e no ataque surpresa, ainda que o Conselho de Sentença não tenha reconhecido qualificadora diversa daquela do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 59 do Código Penal autoriza a valoração das circunstâncias do crime com base em elementos concretos relacionados ao modo de execução do delito, incluindo contexto, meios empregados e situação da vítima.

4.

O Juízo sentenciante fundamenta a exasperação da pena-base na prática do crime durante o período noturno, mediante invasão do domicílio da vítima, surpreendida no interior de sua residência e atingida por disparos de arma de fogo em condição de vulnerabilidade.

5.

A invasão domiciliar noturna e o ataque inesperado evidenciam maior audácia e censurabilidade da conduta, pois o réu, em concurso com outros agentes, viola a esfera de segurança doméstica da vítima e impede reação defensiva eficaz.

6.

A não incidência de qualificadora específica pelo Conselho de Sentença não impede a valoração negativa das circunstâncias do crime, desde que baseada em elementos fáticos concretos e distintos, sem mera reprodução abstrata de qualificadora afastada.

7.

A fundamentação adotada considera aspectos específicos do modus operandi que extrapolam a normalidade típica do delito de homicídio, o que afasta a alegação de bis in idem e legitima a exasperação da pena-base.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime quando evidenciada maior gravidade concreta do fato, com fundamentação idônea extraída dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A invasão domiciliar durante o período noturno, com ataque surpresa à vítima em seu ambiente doméstico, configura circunstância concreta apta a justificar a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

2.

A não incidência de qualificadora pelo Conselho de Sentença não impede a exasperação da pena-base com fundamento em elementos fáticos concretos e distintos, desde que não haja
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciada maior gravidade concreta do fato (sem indicação específica nos autos).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800071-69.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE XINGUARA/PA

APELANTE: JOÃO VITOR MARTINS SOARES

ADVOGADO DATIVO: DR. VICTOR DA COSTA BORGES OAB/PA 31.278

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOÃO VITOR MARTINS SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/Pa, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I do CP.

Narra a denúncia (ID nº. 12626144) que, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 23h30min, o Apelante na companhia de um adolescente e de outro indivíduo não identificado, invadiu a residência da vítima Wilton Santos Miranda, durante o período noturno, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra ela, causando-lhe lesões fatais.

Segundo a testemunha Laine Lopes dos Santos, companheira da vítima, os autores arrombaram a porta e ingressaram no imóvel com os rostos cobertos, tendo o Recorrente efetuado o primeiro disparo na região do peito do ofendido, seguido por outro disparo realizado pelo adolescente.

A referida testemunha reconheceu o Recorrente por suas características físicas e de voz, afirmando que ele frequentava a residência e já havia proferido ameaças contra a vítima, circunstância corroborada pela genitora do ofendido, que relatou a existência de desavenças anteriores, motivadas por relacionamento amoroso pretérito.

O reconhecimento do Apelante também foi confirmado por meio de fotografia apresentada na unidade policial.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 32180125).

Irresignada, a Defesa interpôs recurso (ID nº 32180127) pugnando pelo
redimensionamento da pena-base
, especificamente quanto à valoração negativa da vetorial
circunstâncias do crime
.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº. 32180129).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº. 33617807).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, sustentando que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante corresponderia à qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, não reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base.

Sem razão.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime compreendem os elementos concretos relacionados ao modo de execução do delito, incluindo o contexto em que praticado, os meios empregados e a situação da vítima, sendo legítima sua valoração quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta.

No caso em exame, o Juízo sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, destacando que o crime foi praticado durante o período noturno, mediante invasão do domicílio da vítima, ocasião em que esta foi surpreendida no interior de sua residência e atingida por disparos de arma de fogo, em situação de evidente vulnerabilidade.

Tais circunstâncias revelam gravidade concreta superior àquela inerente ao tipo penal, demonstrando maior audácia e censurabilidade da conduta, pois o Apelante, em concurso com outros agentes, violou a esfera de segurança domiciliar da vítima e a atacou de forma inesperada, impossibilitando qualquer reação defensiva eficaz.

Importa ressaltar que o fato de o Conselho de Sentença ter reconhecido apenas a qualificadora do motivo torpe não impede a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, desde que baseada em elementos fáticos concretos e distintos, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, a fundamentação adotada pelo Juízo não se limitou à reprodução abstrata de qualificadora não reconhecida pelos jurados, mas considerou aspectos específicos do modus operandi, especialmente a invasão da residência da vítima durante o repouso noturno e o ataque surpresa em ambiente doméstico, circunstâncias que extrapolam a normalidade típica do delito e justificam a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a vetorial circunstâncias do crime pode ser negativamente valorada quando evidenciada maior gravidade concreta do fato, devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos, sem que isso configure
bis in idem
.

Dessa forma, verifica-se que a pena-base foi fixada em estrita observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, mediante fundamentação concreta, idônea e individualizada, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, não merece acolhimento o pleito defensivo.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026